Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Renato Breno de Faria em face da decisão que, nos autos da ação anulatória que maneja em desfavor do agravado – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a alteração da nota que lhe fora atribuída, pertinente à prova discursiva representativa de fase eliminatória do concurso público destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Rondônia no qual se inscreva, mediante atribuição da nota 60, com reflexos na sua classificação, permitindo sua continuidade e participação nas etapas subsequentes do certame. Objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que se inscrevera no concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Rondônia, logrando aprovação e classificação na primeira fase do certame. Sublinhara que, prosseguindo no certame, submeta-se à segunda fase prevista no edital, que compreendera prova discursiva, cujo resultado estava previsto para ser divulgado inicialmente no dia 01/11/2022, e, havendo sido comunicada a alteração da data originariamente fixada, em 03/11/2022, fora disponibilizado o link de acesso ao espelho de nota individual. Afirmara que, nessa data, realizou o acesso via do link indicado, verificando que lograra obter 58,90 pontos em sua prova discursiva. Pontuara que, na data de 06/11/2022, ao acessar o link, “percebeu um erro do Cebraspe que corrigiu a sua nota para 60,00”[1], ao passo que, no dia 10/11/2022, fora divulgado novo link para consulta, e, havendo o acessado, observara que sua nota havia sido reduzida para 57,48 pontos. Verberara que, inconformado com tais equívocos, aviara recurso administrativo, o qual restara indeferido. Realçara não pretender adentrar no mérito de correção da banca examinadora, mas demonstrar a ocorrência de duas ilegalidades, a saber, i) violação ao edital do certame e ii) violação ao princípio da motivação. Sustentara que, após a divulgação de diversos resultados pela banca Cebraspe, o que fora constatado é que houvera a alteração dos parâmetros avaliativos de cada item das questões e também da peça, alterando sua nota em alguns pontos, ensejando que fosse reduzida. Consignara que houvera mudanças de notas sem a devida motivação, sendo a segunda nota disponibilizada – 60,0 pontos – suficiente para que prosseguisse no certame. Acentuara que, sob essa realidade, não houvera, no caso concreto, a motivação dos atos que ensejaram mudanças em sua nota e tampouco atendimento às regras do certame. Realçara que a vinculação ao edital, sob pena de violação à isonomia, à impessoalidade e à legalidade, entre outros princípios inerentes à Administração Pública, é reiterada pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, aduzindo que os atos do concurso público devem ser fundamentados, obedecendo o princípio da motivação dos atos, consoante preceitua o artigo 50, incisos I e III, da Lei no 9.784/99. Tecera considerações acerca da necessidade de motivação dos atos administrativos e do princípio da publicidade, sustentando ressoar possível que o Poder Judiciário analise o pedido que aviara à luz da legalidade, por ausência de motivação e por infringência às regras do certame público previstas no edital para todos os candidatos. Pontificara que, diversamente do apreendido pelo Juízo de origem, o fumus boni iuris encontra-se presente no caso concreto, pois houvera mudanças imotivada de notas, sendo a segunda nota disponibilizada suficiente para que prosseguisse no certame. Acrescera que o perigo da demora está presente, pois, caso se aguarde a resolução de mérito, o agravante terá perdido diversas etapas do concurso público, restando impedido de ser nomeado para o cargo, ressoando que a não concessão da tutela de urgência pleiteada fulminaria liminarmente o direito buscado na ação subjacente. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Renato Breno de Faria em face da decisão que, nos autos da ação anulatória que maneja em desfavor do agravado – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a alteração da nota que lhe fora atribuída, pertinente à prova discursiva representativa de fase eliminatória do concurso público destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Rondônia no qual se inscreva, mediante atribuição da nota 60, com reflexos na sua classificação, permitindo sua continuidade e participação nas etapas subsequentes do certame. Objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Compulsando os autos, afere-se que a pretensão formulada pelo agravante e o provimento antecipatório indeferido pela decisão devolvida a reexame derivam do argumento de que, inconformado com a sua desclassificação do certame, porquanto certo de que houvera ilegalidade no cômputo de sua pontuação, ajuizara ação anulatória, perseguindo a imposição de obrigação ao agravado consistente na atribuição de pontuação mínima para aprovação na prova discursiva pertinente ao concurso nominado, consoante espelho provisório que teria sido divulgado, e, ainda, provimento destinado à sua manutenção no certame e consequente participação nas fases subsequentes. Consoante deflui do aduzido, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento que, defronte os substratos materiais coligidos, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, indeferira a pretensão de atribuição de pontos à prova discursiva que realizara, mediante majoração de sua nota, e a consequente inserção em lista de classificação e participação do agravante nas fases subsequentes do certame. Sob essa realidade material, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado. E isso se afirma, com absoluta segurança, porque não se vislumbra fato apto a ensejar a interseção do Judiciário nos critérios universais de seleção estabelecidos e pautados no edital que regulara o certame seletivo. Segundo o que alinhavara, caso a banca examinadora tivesse mantido a segunda nota disponibilizada no link de acesso ao espelho da prova discursiva, que representa a maior pontuação obtida dentre as três que teriam sido divulgadas, mediante acesso individualizado, pelo agravado, teria logrado aprovação na segunda fase do certame, o que lhe conferiria o direito de prosseguir nas fases subsequentes do concurso. No entanto, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em qualquer ilegalidade ao corrigir e divulgar a nota referente à prova discursiva do agravante, evidenciando que seu inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota ao final lhe atribuída não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. Sobejando inexorável que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, afigurando-se escorreita a pontuação atribuída ao agravante, porquanto o agravante sequer apresentara insurgência quanto aos critérios de correção utilizado pelos examinadores, cingindo-se a arrostar de ilegalidade a aventada alteração de nota divulgada de forma individualizada e não pública, inexiste, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar a atribuição de nota majorada ao candidato e sua manutenção no certame, quando não alcançara a pontuação necessária. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. E isso porque, em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Há que ser ressalvado, a título ilustrativo, que o entendimento pretoriano acerca da questão evoluíra e, atualmente, a augusta Suprema Corte passara a admitir a interseção do Judiciário para aferição da conformação das questões formuladas ao conteúdo programático estabelecido pelo edital, prevalecendo a compreensão de que a conformidade das questões com o conteúdo programático está vinculada à legalidade do concurso ante a indispensabilidade de o exigido se inscrever na previsão programática derivada da própria lei interna do certame, e não ao mérito do ato administrativo consubstanciado no procedimento seletivo. É verdade que a Corte Superior ressalvara que, conquanto a aferição da conformação das questões com o conteúdo programático contemplado pelo edital se inscreva no controle da legalidade do concurso, somente é possível de serem invalidadas questões, de forma a prevenir que o Judiciário substitua a banca examinadora, quando a desconformidade do exigido se manifesta de forma evidente e insofismável. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se apreende dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ESPECIALISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDITAL NORMATIVO no 1/SEDEST-MIDH/2018 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ATO ATENTATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - MULTA - REJEIÇÃO - PROVA OBJETIVA - CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - BANCA EXAMINADORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RE 632853 - REPERCUSSÃO GERAL - EXAME COMPATIBILIDADE - EDITAL - QUESTÕES DE PROVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO - WRIT DENEGADO. 1. A suficiência da prova documental acostada à inicial enseja a rejeição das preliminares de inadequação da via eleita por alegada necessidade de dilação probatória e por ausência interesse processual. 2. Não configura pretensão de uso do processo para consecução de objetivo ilícito, alteração da verdade dos fatos e violação aos deveres de cooperação, boa-fé objetiva e lealdade processual, de forma a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, o fato de alguns dos Impetrantes terem obtido a pontuação vindicada em algumas questões de prova se o mandamus foi impetrado por vários candidatos inscritos em concurso público - litisconsórcio ativo - desguarnecidos das respectivas Folhas de Respostas e se eventual concessão da segurança em nada alteraria a atribuição de suas notas. 3. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 4. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 5. Quanto ao exame da compatibilidade do Edital com as questões da prova, assentou a Suprema Corte de Justiça que "havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame" (MS 30860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012). 6. Demonstrada a compatibilidade das questões de prova com o Conteúdo Programático do Edital do certame, inexiste razão plausível para suas anulações em sede judicial. 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1234639, 07144601820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhadas essas considerações e aferido que, de forma a resguardar a legalidade do certame, afigura-se legítima a interseção do Judiciário no certame de forma a aferir a desconformidade de questão formulada com o conteúdo programático, desde que, evidentemente, essa inconformidade se manifeste de forma inexorável, prevenindo-se, assim, que a banca examinadora seja substituída e a decisão judicial passe a modular os critérios de aferição dos conhecimentos exigidos dos concorrentes, fica patente que a argumentação alinhada pelo agravante não se emoldura nessas circunstâncias. É que ventilara a subsistência de irregularidade na atribuição da pontuação que obtivera em decorrência de agitadas alterações em sua nota, quando, em verdade, não demonstrara eventual incorreção na nota ao final lhe atribuída. Ou seja, almeja que o Judiciário interfira nos critérios de aferição utilizados de forma universal pela respectiva banca examinadora. Registre-se, por pertinente, que, conquanto o agravante tenha coligido aos autos cópias dos três espelhos de prova que teriam sido disponibilizados pelo agravado, cujas notas não apresentam similitude, o que sobeja, a par da necessidade de incursão do feito na etapa instrutória, como forma de se viabilizar a aferição de autenticidade da documentação colacionada, é que as divergências nas informações inseridas nos documentos não se restringem às notas neles apostas, mas alcançam os elementos parametrizadores da apuração final da nota, o que se observa facilmente ao exame do campo “faixa de valor” neles inserido, notadamente no tocante à pontuação máxima[2]. Essas constatações evidenciam a necessidade de oportunização do contraditório ao agravado como forma de se aclarar as supostas incongruências. De mais a mais, ressoa que, conquanto tenha aviado recurso administrativo no bojo do qual formulara insurgência referente a diversas questões, consoante alinhado, o agravante, residindo em juízo, nada reclamara no tocante a eventual equívoco na correção das questões que integravam a prova discursiva, cingindo-se a postular a afirmação da maior nota divulgada quanto à sua prova discursiva – registre-se, em caráter provisório e sem publicidade, pois disponibilizada somente ao candidato –, não justificando a razão pela qual deveria ser essa avaliação a prevalecer. Quanto ao ponto, imperioso o registro de que o próprio agravante admitira que a majoração de sua nota, estampada no segundo espelho que teria sido disponibilizado pela banca, derivara de “um erro do Cebraspe que corrigiu a sua nota para 60,00”[3]. Outrossim, não consta dos autos informação no sentido de que o agravante teria formulado tal postulação perante a banca, em ambiente administrativo, exsurgindo do contexto fático que, em verdade, assimilara a nota ao final lhe atribuída, havendo, inclusive, apresentado recurso administrativo questionando, de forma pontual, a correção de itens realizada pelos examinadores. Sob esse prisma, inviável cogitar-se de violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, uma vez que, cuidando-se de apuração realizada em caráter provisório e disponibilizada de forma exclusiva, sem publicidade e individual ao candidato, impor-se-ia que apresentasse sua insatisfação perante a banca e, somente defronte a apresentação de resposta, ou mesmo frente a eventual omissão do agravado, afigurar-se-ia possível conjecturar-se sobre ausência de motivação. Conforme pontuado, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Na hipótese, não se evidenciando que houvera tratamento particularizado a determinado candidato, mas demonstrado que a prova cuja nota perfaz o objeto de insurgência do agravante fora aplicada ao universo de candidatos inscritos no processo seletivo, observando as regras insertas no edital, não há se falar que o agravado teria descumprido qualquer das obrigações a que se vinculara por ocasião da formalização e publicação do ato convocatório, restando carente de lastro material a alegação do candidato agravante no sentido de que houvera violação ao edital. O direito invocado, destarte, sobeja desguarnecido de nuança de probabilidade. Sob essa moldura, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo a banca examinadora, cotejar as questões aplicadas e, aferindo seu conteúdo, adentrar no exame dos critérios adotados para sua correção, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos, resta patenteado que a medida acautelatória ressente-se de plausibilidade. E isso se verifica porque, adstrita a competência do Judiciário à aferição da legalidade e legitimidade do processo seletivo, não lhe compete valorar os testes aplicados e velar pelos critérios de correção aplicados pela correspondente banca ou comissão examinadora, culminando com a substituição do examinador, ou seja, da instituição selecionadora, por uma decisão judicial, que passaria a declarar aprovado o candidato que, sob o critério universal de avaliação aplicado, fora declarado reprovado. Decerto, não se vislumbra no caso qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso na situação divisada nos autos, razão pela qual se reconhece que os critérios de avaliação do agravante e a alteração da nota que alcançara e lhe fora atribuída não são sindicáveis pela via judicial. Destarte, conquanto sejam dignos de reconhecimento os esforços empreendidos pelo agravante, impende reconhecer que não alcançara a pontuação necessária ao alcance da classificação almejada no disputado concurso. Ignorar a observância correta da classificação, segundo o critério de pontuação objetivamente estabelecido no processo seletivo, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário, significaria preterir outro candidato que, outrossim, compartilha dos mesmos esforços empreendidos pela agravante para disputar uma vaga no certame e alcançara a menção necessária à aprovação sob os critérios universais de avaliação estabelecidos e pautados pelo edital. Outrossim, não sobeja lastro para se aplicar à hipótese o princípio da razoabilidade, pois implicara a desconsideração da regra positiva no edital e conferir-lhe aprovação quando não alcançara a menção mínima exigida. Aliás, admitida essa intromissão, a universalidade dos critérios de correção estariam fulminados, pois, se passível de aprovação candidato que não alcançara a nota mínima exigida por 0,1 ponto, porque não aprovar, também, aqueles reprovados porquanto não alcançaram a medida por 0,2, 0,3 etc? Em suma, de forma a ser preservada a lisura e universalidade do certame, devem ser preservadas as regras objetivas que o pautam. Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a mais tênue fumaça do bom direito, resplandece que a pretensão reformatória deve ser rejeitada, resguardando-se a vaga a quem legitimamente tenha alcançado a pontuação necessária, segundo os critérios objetivamente estabelecidos pelo processo seletivo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário no trato de questões que não lhe estão afetas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42786880, p. 03 (fl. 04). [2] - Fls. 92/101. [3] - ID Num. 42786880, p. 03 (fl. 04).